Tribunal: TJSP
Processo: 1005163-57.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de possibilidade de escolha da companhia contratada. Venda casada. CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. Oferecimento sem qualquer similitude com o contrato de financiamento. Venda casada. Abusividade reconhecida. TAXA SELIC. Inaplicabilidade da taxa para a atualização do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.